Tribunal: STF
Processo: RE 204756
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-31
Data de publicação: 1997-10-31

Ementa:
EMENTA: SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO. SUBSTITUTO. FALTA DE
IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO DE CINCO ANOS A QUE SE REFERE O ART. 208 DA
E.C. Nº 1/69, POR TER HAVIDO RUPTURA DO VÍNCULO CONTRATUAL.
A efetivação prevista no art. 208 do E.C. nº 1/69 foi
assegurada aos substitutos das serventias "investidos na forma da
lei" e não a quem, por vontade própria, já se achava afastado do
cargo, por haver optado por servir em outra serventia. A garantia
não assegura retorno ao cargo, mas promoção de substituto à
titularidade.
Recurso extraordinário conhecido e provido.